Tribunal: TJMT
Processo: 1046330-23.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046330-23.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IZABEL CRISTINA DE SOUZA - CPF: 028.490.141-50 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1046330-23.2021.8.11.0001

Origem:
SEGUNDO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ
/MT

Recorrente:
IZABEL CRISTINA DE SOUZA

Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGUIMENTOS NPL IPANEMA VI

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de Julgamento: 29/05/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
CESSÃO DE CRÉDITO E RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA NÃO COMPROVADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
REVELIA. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO.
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DOCUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL
.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL. SÚMULAS 54 E 362 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.

Analisar o
s
documento
s
colacionado
s

nas
contrarrazões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que ta
is
prova
s
seria
m
analisada
s
diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo
a quo
, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

2.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

3.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição indevida (Súmula n.o 54 do STJ) e Correção Monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula no 362 do STJ).

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a Recorrente
IZABEL CRISTINA DE SOUZA

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e
condenação do
Recorrid
o

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGUIMENTOS NPL IPANEMA VI

ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais).

Inconformada, a Recorrente
IZABEL CRISTINA DE SOUZA
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado a título de
danos morais
e alterado o marco inicial dos juros de mora, a fim de que incidam a partir do evento danoso
.

Em contrarrazões (ID
165157827
), a Recorrida
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGUIMENTOS NPL IPANEMA VI
,
refuta
in
totum
as razões recursais pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023